Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DISCUSSÃO ENTRE VIZINHOS EM CONDOMÍNIO. HISTÓRICO DE DESENTENDIMENTOS E QUESTIONAMENTOS RECÍPROCOS. ATO DE AGREDIR FISICAMENTE O VIZINHO. DESPESAS MÉDICAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA PARA O EVENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O ato de agredir fisicamente o vizinho (ID 50144337, 50144322, 50144564, pág. 4), transcende o âmbito da discussão, ingressa na esfera de violação da integridade física e autoriza a compensação pelos danos morais.
3. A despeito disso, é impróprio desconsiderar o contexto da ofensa e a contribuição do autor, que procurou o réu para tirar satisfações, proferiu ofensas e, conforme prova testemunhal, se armou de marreta no ato da discussão. Em se tratando de ofensas recíprocas, diretas, conexas e contemporâneas, é impróprio ignorar a conduta daquele que atuou ativamente para eclosão do resultado danoso.
4. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar o ambiente de ofensas e agressões sua conduta deve refletir no quantum da condenação.
5. Assim, reduzo o valor da compensação pelos danos morais para R$1.000,00 (mil reais), mantendo os demais termos da sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.